Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais Defensivas. Dois réus. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e IV, e § 2o-A, I, do CP – réus PAULO HENRIQUE e CRISTIANO) e crime de falsa identidade (réu CRISTIANO). Materialidade e autoria do roubo para ambos os réus. Ausência de insurgência recursal. Réus confessos. Causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Pedido de exclusão da majorante. Improcedência. Presença do artefato na cena do crime confirmada pelas vítimas. Apreensão e perícia na arma de fogo. Potencialidade lesiva. Prescindibilidade. Ônus da defesa de provar a presença de simulacro de arma de fogo. Condenação integralmente mantida. Materialidade e autoria do crime de falsa identidade (réu CRISTIANO). Suficiência probatória. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Negativa do réu despida de lastro probatório. Pedido de absolvição improcedente (CPP, art. 386, VII). Condenação mantida. Dosimetria das penas. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recursos conhecidos e desprovidos.